Tribunal: STF
Processo: AI 746323
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA 
   FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em 
   um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática 
   delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la 
   para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre 
   a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O 
   prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver 
   sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto 
   pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão 
   de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo 
   indispensável a que se diga do enquadramento do recurso 
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem 
   não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas 
   razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a 
   violência ao preceito evocado pelo recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.